Tribunal: TJSP
Processo: 1020437-30.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – sentença de acolhimento dos embargos e extinção da execução com base na inexistência de cláusula de responsabilidade pelo inadimplemento - embargantes que estão sendo executados por dívida relativa a contrato de cessão de créditos – atividade da embargada que é de securitização e não de factoring – ação de execução movida com base no contrato e amparada pelas declarações

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – sentença de acolhimento dos embargos e extinção da execução com base na inexistência de cláusula de responsabilidade pelo inadimplemento - embargantes que estão sendo executados por dívida relativa a contrato de cessão de créditos – atividade da embargada que é de securitização e não de factoring – ação de execução movida com base no contrato e amparada pelas declarações de recebimento dos títulos, acompanhadas dos comprovantes de pagamento com deságio da cessionária para a cedente e das respectivas notas fiscais – regularidade formal – possibilidade de cobrar da cedente e dos solidários os créditos inadimplidos pelos emitentes, nos termos da cláusula 12, caput, do contrato juntado na ação de execução – art. 113 do CC – interpretação que deve se orientar pela boa-fé objetiva – precedente – embargantes que alegaram a emissão de duplicata fria pela embargada – ausência de qualquer prova a esse respeito, até porque a execução não está lastreada em duplicata, mas sim no contrato – alegação dos embargantes de que a embargada não teria oferecido a oportunidade de recompra dos títulos inadimplidos – evidente tentativa de alterar a verdade dos fatos, pois há mensagem eletrônica trocada entre as partes sobre essa oportunidade e que não foi levada a efeito pelos próprios embargantes – responsabilidade pelo pagamento que é dos embargantes – precedente – litigância de má-fé dos embargantes caracterizada e imposta a multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 80, incisos II, III e V e observado o art. 98, § 4o todos do CPC – precedente do STJ em recurso repetitivo sobre a possibilidade de imposição da referida multa de ofício - sentença reformada – sucumbência revista – recurso provido.